Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1009952-42.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: CARLOS ALESSANDRO BUONO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Carlos Alessandro Buono, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante “no cargo de Técnico de Apoio Educacional (Administração), com lotação no Município de Tangará da Serra/MT”, nos termos do voto da Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
O Executado veio aos autos informar o cumprimento do acórdão (Id 56024986).
Pois bem.
Em que pese o documento juntado pelo Executado no Id 56024987 não demonstrar o cumprimento do acórdão, em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 17.09.2020 (edição n. 27.838, pág. 12, cópia anexa), observa-se a publicação do Ato n. 9.314/2020, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa.
Diante desse quadro, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça